Tribunal: TJES
Processo: 5004253-94.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004253-94.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMIN CARDOZO ROCHA DA SILVA e outros
RECORRIDO: BARRA SUL SHOPPING LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. ELEMENTOS RELATIVOS A FATOS PRETÉRITOS E JÁ CONHECIDOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA ACERCA DA MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESCRITA. SUBSISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE COBRANÇA QUE CARACTERIZA MERO EXCESSO DE EXECUÇÃO E NÃO DOLO PROCESSUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por YASMIN CARDOZO ROCHA DA SILVA e SANDRA CARDOZO ROCHA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de aluguéis e encargos locatícios remanescentes, julgando, contudo, improcedentes os pedidos contrapostos de indenização por danos morais e condenação por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, as recorrentes pugnam pela reforma integral do julgado para que seja reconhecida a quitação total da dívida, argumentando que o Juízo de origem desconsiderou o conjunto probatório que atesta a existência de acordo verbal para redução do valor do aluguel e a efetiva entrega de um dos imóveis. Sustentam, ainda, que a conduta da recorrida em omitir pagamentos e insistir na cobrança de valores adimplidos configura litigância de má-fé e gera abalo moral indenizável.

Apesar de regularmente intimada, a recorrida BARRA SUL SHOPPING LTDA não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

De início,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita às recorrentes YASMIN CARDOZO ROCHA DA SILVA e SANDRA CARDOZO ROCHA, porquanto a hipossuficiência econômica alegada resta demonstrada pelos documentos acostados aos autos que evidenciam rendimentos compatíveis com a concessão da benesse.

No mais, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à juntada de documentos em sede recursal,
indefiro
. A produção de prova nesta fase é medida excepcional, restrita a fatos novos ou documentos inacessíveis à época da instrução. Tratando-se de elementos relativos a fatos pretéritos e já conhecidos, operou-se a preclusão, devendo o julgamento cingir-se ao acervo probatório colhido na fase de conhecimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da subsistência do débito locatício e da suficiência probatória quanto à quitação integral das obrigações, bem como ao exame do cabimento de indenização por danos morais e da aplicação de sanção por litigância de má-fé.

No mérito, denota-se que a r. sentença de primeiro grau resiste incólume aos argumentos vertidos no recurso, uma vez que a prova do pagamento integral e a demonstração de alterações em cláusulas contratuais escritas constituem ônus processual inafastável das devedoras.

No que concerne ao valor locatício da Loja 04, verifica-se que o contrato devidamente assinado pelas partes fixa a quantia mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), de sorte que a alegação de um ajuste verbal para redução do montante para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) carece de substrato probatório idôneo colhido durante a fase de instrução. Porquanto vigore no ordenamento jurídico o princípio da liberdade das formas, a modificação de obrigação estabelecida por escrito exige prova robusta de sua pactuação ou da habitualidade que configure a
supressio,
elementos que não restaram demonstrados pelas recorrentes perante o juízo originário, o que torna legítimo o reconhecimento do saldo devedor de R$ 100,00 (cem reais) relativo ao mês de janeiro de 2024.

Nesse mesmo sentido, no tocante à mensalidade de fevereiro de 2024, impende sublinhar que a prova da quitação se faz mediante recibo ou comprovante de transferência bancária específico, múnus do qual as recorrentes não se desincumbiram, visto que o documento apresentado refere-se expressamente à competência anterior. Portanto, à míngua de comprovação do adimplemento e considerando que o ônus de provar fato extintivo do direito do autor pertence as recorrentes, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a manutenção da condenação ao pagamento do aluguel nos moldes da sentença de origem é medida que se impõe.

Quanto aos pedidos contrapostos, nota-se que a improcedência dos pedidos foi acertadamente decretada, porquanto o exercício do direito de ação para a cobrança de resíduos incontroversos não configura conduta desleal ou abusiva capaz de atrair as sanções por litigância de má-fé. Ademais, a existência de divergência fática sobre os valores pagos e a subsistência de inadimplência residual afastam a caracterização de dano moral indenizável, uma vez que o transtorno decorrente do descumprimento contratual e da cobrança judicial de dívida existente não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a decisão vergastada promoveu a correta subsunção dos fatos à norma jurídica, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)